Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. DIREITO OBRIGACIONAL E DIREITO REAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO NO QUAL ESTÁ LOCALIZADO O IMÓVEL. ARTIGO 47 DO CPC.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da segunda Vara Cível de Ceilândia em face do d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de ação de extinção de condomínio com pedido, em cumulação sucessiva, para alienação do imóvel que fora objeto de condomínio.
2. A análise do processo originário revela que embora o pedido principal seja o da extinção da relação de condomínio entre os ex-cônjuges, o pedido pretendido em sede de cumulação sucessiva está inequivocamente associado ao direito real de propriedade. 2.1. A extinção do condomínio é apenas meio para a posterior alienação do bem a terceiros, a partir da autorização judicial.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.